Tribunal: TJPA
Processo: 0104685-42.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0104685-42.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JACOB KABACZNIK, ABRAHAM KABACZNIK

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. NULIDADE CONFIGURADA. INTEGRANTES DO JULGAMENTO QUE HAVIAM SE DECLARADO SUSPEITOS EM PROCESSOS CONEXOS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ACÓRDÃO ANULADO.

I. CASO EM EXAME

Após julgamento de apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A, os autores opuseram embargos de declaração com pedido de efeito modificativo, alegando nulidade do acórdão proferido, em razão da participação de dois Desembargadores que haviam previamente se declarado suspeitos em feitos conexos envolvendo as mesmas partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em aferir a existência de nulidade do acórdão proferido nos autos da apelação cível, diante da atuação de julgadores que já haviam manifestado sua suspeição por motivo de foro íntimo em processos conexos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada, por meio de documentação nos autos (Id. 22551175), a participação dos Desembargadores Ricardo Ferreira Nunes e Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, os quais já haviam se declarado suspeitos por motivo de foro íntimo em processos conexos, resta configurada a nulidade absoluta do julgamento.

4. A jurisprudência é pacífica quanto à extensão da suspeição declarada por foro íntimo a processos conexos ou que versem sobre os mesmos fatos e partes, como forma de resguardar a imparcialidade do julgador.

5. Os embargos de declaração, ainda que de fundamentação vinculada, admitem excepcionalmente efeito modificativo para correção de nulidade processual flagrante, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeito modificativo, para declarar a nulidade do acórdão embargado e determinar a renovação do julgamento da apelação.

Tese de julgamento: "É nulo o acórdão proferido por órgão colegiado que conta com a participação de magistrados previamente declarados suspeitos em processos conexos, por afronta ao devido processo legal e à imparcialidade do juízo."

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Desembargadores da
S
EGUNDA
TURMA do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará
, por unanimidade,
em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora
.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Belém nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Jacob Kabacznik e Abraham Kabacznik, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no art. 487, I, do CPC, para condenar o réu em R$ 1.714.997,00, a título de indenização por danos materiais, valor este que deverá ser corrigido em liquidação, considerando a data de compensação irregular de cada cheque sacado, com juros simples de mora e INPC para este fim.”

Em suas razões recursais, o apelante sustentou, em síntese:

(i) preliminar de ilegitimidade ativa dos apelados, sob o argumento de que os cheques pertencem à pessoa jurídica da qual fazem parte, juntamente com outros sócios;

(ii) prescrição da pretensão indenizatória;

(iii) nulidade processual por julgamento antecipado da lide;

(iv) culpa exclusiva da vítima;

(v) ausência de comprovação dos danos;

(vi) necessidade de denunciação da lide;

(vii) excesso no valor da indenização.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Após o julgamento da apelação e publicação do acórdão, Jacob Kabacznik e Abraham Kabacznik opuseram embargos de declaração com pedido de efeito modificativo (ID 22674704), sustentando a existência de nulidade no julgamento, ante a participação de dois Desembargadores que anteriormente haviam se declarado suspeitos por foro íntimo em processos conexos – Desembargador Ricardo Ferreira Nunes (ID 15324004 – pág. 1) e Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães (Processo nº 0028399-62.2011.8.14.0301 – ID 16859151 – pág. 1).

Em contrarrazões (ID 22929474), o Banco do Brasil defende a improcedência dos embargos, alegando inexistência de vícios no acórdão.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

VOTO

VOTO

De início, registro que os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridades, contradições, omissões ou erro material na decisão, conforme previsão expressa no art. 1.022 do CPC.

No presente caso, a fim de se evitar tautologias e ao se compulsar os autos, especialmente a certidão constante no ID 22551175, constata-se que participaram do julgamento da apelação os Exmos. Desembargadores Ricardo Ferreira Nunes e Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, os quais já haviam, em processos conexos, declarado-se suspeitos por motivo de foro íntimo, fato este incontroverso nos autos.

Diante disso, restando configurada a nulidade absoluta do acórdão embargado, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeito modificativo, para anular o julgamento e determinar a sua renovação por composição legítima do órgão colegiado.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, voto no sentido de julgá-los
PROCEDENTES
, com efeito modificativo, para anular o acórdão proferido e determinar a renovação do julgamento da apelação.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 03/06/2025